Tribunal: TJSP
Processo: 0001152-26.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXILIAR DE CUIDADOR. MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. CONTRATO SOB O REGIME DA LEI MUNICIPAL No 3.035/07 – REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.052/2021.Pretensão do autor à declaração de nulidade do contrato que celebrou com o Município, com a alegação de prorrogações ilegais e desvio de função, bem como ao recebimento de diversas verbas, tais como a respectiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXILIAR DE CUIDADOR. MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. CONTRATO SOB O REGIME DA LEI MUNICIPAL No 3.035/07 – REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL No 4.052/2021.Pretensão do autor à declaração de nulidade do contrato que celebrou com o Município, com a alegação de prorrogações ilegais e desvio de função, bem como ao recebimento de diversas verbas, tais como a respectiva diferença salarial, adicional de insalubridade, multa, férias, FGTS, horas extras, entre outras. Sentença de improcedência dos pedidos, na origem. Inconformismo do autor. Descabimento. Matéria Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas existentes nos autos suficientes ao deslinde da controvérsia. Admissibilidade de julgamento antecipado da lide. Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não implica sua ausência. Observância aos arts. 93, IX, da CF, e 489, § 1o, II, do CPC. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autor contratado com vínculo temporário, de março de 2020 a março de 2023. Validade das prorrogações realizadas. Logo após a contratação, sobreveio a pandemia do Covid-19, declarada a situação de emergência no Município pelo Decreto Municipal no 8.106/2020, impedindo novas contratações e suspendendo concursos em tramitação. Função do autor considerada essencial e que não podia ser interrompida. Não configurada a hipótese do item II da tese firmada pelo STF no Tema 551 de repercussão geral, no julgamento do RE no 1.066.677-MG. Contratação temporária que tem previsão no art. 37, inc. IX, da Constituição Federal e deve ser regida pela lei municipal que a autorizou. Inaplicabilidade das regras celetistas ou estatutárias. Impossibilidade de recebimento das verbas pleiteadas. Ausência de comprovação do alegado desvio de função. Precedentes desta Corte de Justiça. Aplicação dos temas 916 e 551 do STF. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, CPC), observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.